Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704874-97.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRAHI MARQUES DA SILVA, LEILA MONTEIRO DA SILVA, COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, MIRAHI MARQUES DA SILVA, LEILA MONTEIRO DA SILVA D E S P A C H O Verifico que não houve preparo ao recurso de apelação da ré (ID 13928780). A Apelante, Companhia do Metropolitano do Distrito Federal –Metrô/DF, é uma empresa pública de direito privado, sob a forma de sociedade por ações, e não possui isenção quanto ao pagamento de custas (Art. 185 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT). Assim, determino a intimação da Ré (Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô/DF), para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator